Tribunal: TCU
Processo: 045.419/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades apuradas em auditoria do Denasus em contratos firmados com o Ministério da Saúde de transporte de medicamentos e outros insumos nos exercícios de 1998 e 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor dos Srs. Avelino Sardagna (CPF XXX.116.419-XX), Luís Cláudio Gomes da Silva (CPF XXX.364.987-XX), Ivan Batista Coelho (CPF XXX.152.266-XX), Reginaldo Muniz Barreto (CPF XXX.947.605-XX), Erasmo Ferreira da Silva (CPF XXX.220.891-XX) e Voetur Cargas e Encomendas Ltda. (CNPJ 24.893.687/0001-08, atual VTC Operadora Logística Ltda.), em razão de irregularidades na execução de contratos de transporte de medicamentos e outros insumos nos exercícios de 1998 e 2003; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar estes autos sem julgamento de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o da IN TCU 71/2012; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.